Tribunal: TJMT
Processo: 1013903-44.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013903-44.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.193.084/0001-05 (AGRAVANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS –
REQUISITO PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 286, II, do Código de Processo Civil, nos casos em que o processo for extinto, sem resolução do mérito e o pedido for reiterado, a distribuição será por dependência aquele que foi extinto, logo, há prevenção do julgador.

2.

Quando as alegações apresentadas pela parte não são suficientes para demonstrar o preenchimento do requisito ensejador da liminar em Mandado de Segurança (
fumus boni iuris
) i
nexiste razões para modificação da decisão que a indeferiu. Assim, impõe-se o desprovimento do recurso de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AM Transportes e Turismo Ltda. - ME
em face da decisão proferida por esta Relatora no ID 18303453, que indeferiu a liminar vindicada no Mandado de Segurança por ausência dos requisitos necessários para sua concessão.

Aduz, em preliminar, a tempestividade do presente recurso e a nulidade da decisão recorrida, porque os autos foram redistribuídos a esta Relatora por prevenção, em razão do Mandado de Segurança n. 1013465-18.2019.8.11.0000 (extinto por inépcia da inicial), o que, segundo alega, viola o Princípio do Juiz Natural e o artigo 285 do Código de Processo Civil, e a competência para análise do
writ
, a seu ver, é do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, a quem os autos haviam sido inicialmente distribuídos.

Sustenta, ainda, que o fato desta Relatora ter entendido naquele Mandado de Segurança extinto, que não havia prevenção com o Mandado de Segurança de relatoria do Desembargador Luiz Carlos da Costa, porque discutiam Mercados Intermunicipais de Transporte distintos, também descaracteriza sua prevenção neste
writ.

No mérito, traz uma narrativa fática da situação, explicando sobre sua participação no Processo de Dispensa de Licitação da SINFRA/MT, regulado pelo Edital de Contratação Emergencial n. 001/2019/SINFRA/MT, com o seguinte objeto:

“contratação emergencial de exploração do serviço principal, integrante do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso – STCRIP/MT, em suas Categorias Básicas (Lote I) e Diferenciada (Lote II) para os Mercados Intermunicipais de Transportes – MIT, não contratados na Concorrência Pública nº 01/2012.”

Classificada em segundo lugar e tendo tido seu recurso administrativo desprovido, inconformada, a Agravante impetrou mandado de segurança
,
apontando como ato ilegal, tão somente, a classificação da empresa Expresso Satélite Norte Ltda., porque o atestado de capacidade técnica por ela apresentado não cumpre a exigência do item 9.4.5.1.1 do Edital do Chamamento Emergencial 01/2019/SALOG/SINFRA. Veja-se:

“[...] considerando que a comprovação de frota cadastrada restou superada e que a tese de fraude a licitação pelas empresas componentes do grupo econômico demanda instrução para a sua comprovação, a Impetrante traz ao crivo de Vossa Excelência apenas e tão somente ilegalidade decorrente da classificação da empresa Expresso Satélite Norte, sem a apresentação de atestado de capacidade técnica válido exigido pelo item 9.4.5.1.1 do edital, para o MIT 8 – Lote 2, do edital do chamamento emergencial 01/2019/SALOG/SINFRA.”

Defendeu no
writ
, ainda, a presença do
fumus boni iuris
, representado pelo direito líquido e certo de ter garantido o cumprimento do rito licitatório de acordo com a Lei n. 8.666/93, em especial, no que tange à análise da documentação exigida para habilitação, e do
periculum in mora
caracterizado pelo ato de assinatura do contrato ter sido realizado em 9-9-2019 (publicação do DOE N. 276.585), o que indica que a empresa contratada dará início à prestação dos serviços logo após a aprovação do seu projeto executivo, com a consequente assinatura da Ordem de Serviço, o que demonstra de forma
inconteste
o risco de perecimento do seu direito.

Assim, pugnou pela concessão da liminar,
para anular os atos praticados pela comissão de licitação e pelo Secretário da SINFRA, tornando sem efeito a assinatura do contrato com a empresa Expresso Satélite Norte e, consequentemente, autorizar a Impetrante, de imediato, a assinar o contrato de permissão e dar inícios aos atos burocráticos que visam o início da operação no MIT 8 – Lote 2, à partir da presente data.

E, alternativamente, pelo sobrestamento da
assinatura da Ordem de Serviço e autorização do início da prestação de serviços pela empresa Expresso Satélite Norte no MIT 8 – Lote 2 , até o julgamento do mérito do presente writ, em razão da ilegalidade da decisão administrativa que negou provimento ao recurso aviado e manteve inalterada a decisão de habilitação da referida empresa como vencedora do mercado, mesmo diante da comprovada inexistência do atestado de capacidade técnica válido, à luz das exigência s do item 9.4.5.1.1 do edital.

A liminar foi indeferida e, inconformada, utilizando-se dos mesmos fundamentos trazidos no mandado de segurança, acerca da empresa administradora do terminal rodoviário não deter legitimidade para emitir atestado de capacidade técnica por não ser tomadora dos serviços prestados pela empresa Expresso Satélite Norte Ltda, impugnando, também, o conteúdo do atestado de capacidade técnica que
não menciona o transporte COLETIVO e, tampouco, POR ÔNIBUS, que por sua vez são requisitos indispensáveis à compatibilidade do documento, conforme exigência do item 9.4.5.1.1. do edital
(trecho retirado das razões do agravo interno - ID 21889481 - pág. 12).

Aduz que, a classificação da empresa Expresso Satélite Norte Ltda. configura ato manifestamente ilegal, pois viola os critérios do edital de dispensa de licitação trazidos no item 9.4.5.1.1 e do artigo 30, II c/c § 1º, I, da Lei 8.666/93 e a decisão recorrida não levou em conta esses apontamentos.

Pelas razões expostas, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que esta Relatora exerça o Juízo de retratação ou para que sejam os autos remetidos ao julgamento colegiado, a fim de que seja o agravo interno provido para concessão da liminar, a fim de que
a decisão administrativa que habilitou a empresa Expresso Satélite Norte como vencedora do MIT 8 –Lote 2 seja suspensa e torne sem efeito todos os atos doravante praticados pelo poder concedente.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 28695993, pelo desprovimento do Agravo Interno e manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020